Tribunal: CARF
Processo: 10875.723448/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
JUNTADA DE PROVAS. GRAU RECURSAL. CONTRAPOSIÇÃO DE MOTIVO APRESENTADO PELA DRJ. CONHECIMENTO.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o, dentre as quais está a contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA CARF No 63.
O pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave deve ser devidamente comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, b e § 3o do RIR/2018).
Há de ser reconhecida a competência dos médicos vinculados ao serviço médico oficial, não se podendo impor ao contribuinte o ônus de aferir sob qual regime foi contratado o profissional de saúde, a fim de ver reconhecida a validade do laudo por ele expedido.
Assim, desnecessário aferir se o médico subscritor do laudo é servidor público.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723448/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.722 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ADILSON COROCHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
JUNTADA DE PROVAS. GRAU RECURSAL. CONTRAPOSIÇÃO DE
MOTIVO APRESENTADO PELA DRJ. CONHECIMENTO.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o, dentre as quais está a
contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA CARF No 63.
O pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave deve ser
devidamente comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e
XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II,
“b” e § 3o do RIR/2018).
Há de ser reconhecida a competência dos médicos vinculados ao serviço
médico oficial, não se podendo impor ao contribuinte o ônus de aferir sob qual
regime foi contratado o profissional de saúde, a fim de ver reconhecida a
validade do laudo por ele expedido.
Assim, desnecessário aferir se o médico subscritor do laudo é servidor público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723448/2019-88
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723448/2019-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly .
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 69 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 58 e ss) que julgou improcedente a impugnação, em razão de constatação de
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave - não comprovação da
moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, no montante de R$
199.910,44 e compensação indevida de Imposto de Renda na Fonte sobre Rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 2.744,65.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 27/32 do processo digital) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2016 ano-calendário 2015, em
que foi constatado rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave - não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado, no montante de R$ 199.910,44 e compensação indevida
de Imposto de Renda na Fonte sobre Rendimentos declarados como isentos por
moléstia grave, no valor de R$ 2.744,65.
Em decorrência deste lançamento, o imposto a restituir declarado de R$ 41.128,43
foi ajustado para imposto a restituir de R$ 2.126,72, que consta como já restituído
(fls. 31).
Impugnação
Inconformado, tendo tomado ciência da Notificação em 21/10/2019 (AR fls.33), o
interessado, contestou o lançamento em 20/11/2019, através do instrumento de fls.
3/6 e anexos, argumentando, em síntese:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723448/2019-88

Em 16/12/2019 (fls. 19), solicita prioridade por moléstia grave e requer que seja
juntada a Declaração de Concessão de Aposentadoria expedida pela BANESPREV
– Fundo Banespa de Seguridade Social.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 18/01/2021 (fls. 73), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 19/11/2020 (fls. 69 e ss).
O Contribuinte pede seja examinado o documento juntado em sede recursal, e
insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção em razão de moléstia grave.
Juntou documento (fls. 71).
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723448/2019-88

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa
e a considerou improcedente a impugnação, ao fundamento que (fls. 64 e ss):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, devidamente comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Não há como interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido na Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
O artigo 30 da Lei no 9.250/1995, é bem claro quando determina que a moléstia deverá
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit, acerca da comprovação de moléstia grave,
assim especifica em sua ementa:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição;
CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público
e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.(grifei)
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. (grifos acrescidos)
A moléstia ou doença profissional é produzida ou desencadeada pelo exercício do
trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos do art. 20, inciso I, da
Lei no 8.213, de 1991.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723448/2019-88

A Portaria no 1.339/1999, do Ministério da Saúde, estabeleceu uma lista de doenças
relacionadas ao trabalho, e a bursite do ombro está entre elas. No entanto, é necessário
que a doença seja claramente em decorrência do trabalho.
O Laudo Pericial apresentado pelo Contribuinte (fls. 21), datado de 29/04/2019, informa
que o mesmo é portador de Moléstia Profissional, denominada Bursite de Ombros –
CID M 75-5. No entanto, o Laudo Pericial, no local reservado para o carimbo de
identificação do serviço médico oficial, consta Ama/UBS Integrada Jardim Brasil, mas
o médico que assina o Laudo não é servidor público, uma vez que não consta o número
de registro no órgão público e a qualificação do profissional do serviço médico oficial
responsável pela emissão do laudo.
Assim, o Laudo não atende ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de
outubro de 2014, em seu art. 6o inciso V:
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, qual seja, que os
valores recebidos sejam proventos de aposentadoria ou reforma, a carta de concessão, às
fls. 14, comprova que o Contribuinte é aposentado desde 21/03/2013.
Porém, como para o gozo da isenção é necessário o atendimento cumulativo dos dois
requisitos, não podem ser considerados isentos os rendimentos recebidos pelo
contribuinte.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
Incialmente insta considerar o conhecimento do laudo trazido em sede recursal,
com aplicação da alínea “c”, do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, na medida em que
claramente destina-se a contrapor fatos ou razões do R. Acórdão Recorrido.
A fls. 34 e ss, foi juntada a DAA 2015/2016 onde consta a declaração dos
rendimentos auferidos, ensejadora da constituição do crédito tributário.
A fls. 13, foi acostado laudo pericial emitido pelo médico Adilson Augusto Giusti
(desprovido de indicação de ser serviço médico oficial da União, Estados ou Municípios),
declaratório de que o Recorrente é portador moléstia profissional dede 2001.
Diferentemente do laudo pericial apresentado inicialmente (fls. 13), o novo
documento (fls. 71) traz indicação RF 718489-100 abaixo da assinatura do médico.
Relativamente ao fato de inexistir elementos suficientes a indicar que o médico
subscritor do laudo seja servidor público, esta Turma de Julgamento, em 14/09/2022, decidiu no
sentido da desnecessidade do cumprimento da condição, no Acórdão 2202-009.172, relatado
pela I. Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, conforme trecho abaixo reproduzido:
Como bem explicitado na Solução de Consulta Interna no 11 da Cosit, "serviço médico
oficial é o serviço de saúde pertencente a estrutura das pessoas jurídicas de direito
público, independentemente do Poder ao qual se vinculem, e as autarquias e as
fundações, instituídas e mantidas pelo Poder Público".
Pela teoria da aparência há de ser reconhecida a competência dos médicos vinculados ao
serviço médico oficial, não podendo impor ao contribuinte o ônus de aferir sob qual
regime contratado o profissional de saúde, a fim de ver reconhecida a validade do laudo
por ele expedido.
A indigitada construção teórica, que está umbilicalmente atrelada à proteção da
confiança e da boa-fé, salienta que "[n]o extenso campo das aquisições dos direitos, a
aparência jurídica está aparelhada para proteger os terceiros, (...) agindo em favor
daqueles que, de maneira invencível, creem naquilo que se exterioriza" (KÜMPEL,
Vitor Frederico. A teoria da aparência jurídica. São Paulo: Método, 2007. p. 65).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723448/2019-88

Portanto, ao se dirigir à unidade de saúde para fins de cumprimento dos requisitos
legalmente impostos para o gozo da isenção, presume o portador de moléstia grave que
o médico que lhe atendeu possui plenos poderes para subscrição do laudo.
Assim, desnecessário aferir se o médico subscritor do laudo é servidor público.
Preenchido o último requisito legal, cumpre cancelar a presente autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 83
DF CARF MF
Original